Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704535-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAILTON TIBURTINO LEITE AGRAVADO: FRANCISCA ERINEIDE PRADO DUARTE, ERIC RODRIGUES PEREIRA, MARIANA BARROS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Anailton Tiburtino Leite, em face da r. decisão (ID 23273578, pág. 50) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão movido em desfavor de Francisca Erineide Prado Duarte e Outros, indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões do Agravo (ID 23273577), sustenta que, apesar de auferir remuneração bruta bastante superior à média nacional, demonstrou estar substancialmente comprometido com inúmeros empréstimos consignados e pagamento de pensão alimentícia descontados em contracheque. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 23273578, pág. 14) e cópia de contracheque (ID 23273578, pág. 15). Determinei que o Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 23323176). Em resposta, o Recorrente colacionou comprovante de dívidas (ID 23413028) e extratos bancários (ID 23413029). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Como é possível constatar no contracheque do mês de dezembro/2020, o Agravante é servidor público e percebe salário líquido de R$ 3.131,41 (três mil, cento e trinta e um reais e quarenta e um centavos), já descontados os empréstimos constantes de folha de pagamento (ID 23273578, pág. 15). Embora os extratos bancários (ID 23413029) demostrem a existência de outros descontos expressivos em conta corrente, também registram recorrentes débitos PIXs, que somam, somente no mês de fevereiro/2021, aproximadamente R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e contribuem para tornar o saldo da conta corrente negativo. Além desse aspecto, verifiquei que o Agravante não atendeu à solicitação do d. magistrado a quo para juntar a declaração de imposto de renda (ID 23273578, pág. 46) e, em nova oportunidade concedida nesta instância para anexar o referido documento, mais uma vez quedou-se inerte. Portanto, não trouxe aos autos elementos que façam concluir pela probabilidade do direito alegado, fato que, por si só, obsta o deferimento liminar do benefício. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários do Agravante (ID 23413029). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator